Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-76.2003.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000026-76.2003.8.05.0131 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES APELADO: SANTINO D ANTONIO (ADUBOS SD) Advogado(s): PAULO DE ARAÚJO SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELANTE. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, COM PRAZO DE 5 DIAS E ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. PARTE RÉ DEVIDAMENTE CITADA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO, POR ABANDONO. SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000026-76.2003.8.05.0131, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.